Tribunal: STF
Processo: HC 162785
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO PASSIVA E VIOLAÇÃO AO SIGILO FUNCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade dos pacientes, indicada pelo modus operandi dos delitos imputados. 



    2. Habeas corpus indeferido.